Tribunal: TJDFT
Processo: 0701817-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701817-38.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIANA CAROLINA DA COSTA SILVA EMBARGADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pelo agravante em face de decisão monocrática da relatora que não conheceu do recurso em razão da intempestividade. Afirma a embargante que não recebeu a correspondência contendo a intimação da sentença e que desconhece a pessoa que assinou o AR. Aduz ainda que o mandado apenas foi juntado aos autos em 04/08/2023, o que faria o recurso tempestivo. Sustenta, por fim, que não foi analisado o pedido de gratuidade. Pede o acolhimento dos embargos. Contrarrazões não apresentadas. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021) A carta de intimação da sentença foi enviada para o mesmo endereço declinado pela parte embargante em sua petição inicial, qual seja, SQN 303 bloco F apto 607, Cidade: Brasília, CEP: 70735060, sendo recebida por pessoa/funcionário que se apresentou como responsável para tanto no condomínio edilício. Assim, a intimação se mostra válida com amparo no art. 248, § 4o, do CPC, o qual dispõe que "nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.” No que se refere ao início da contagem do prazo, dispõe o Enunciado n. 13 do FONAJE que "Nos Juizados Especiais Cíveis, os prazos processuais contam-se da data da intimação ou da ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação". Não obstante, além do citado enunciado carecer de força cogente, mostra-se contrário aos próprios princípios que motivaram sua elaboração, quais sejam: da celeridade e da informalidade, uma vez que traz para o jurisdicionado prejuízo ante o exíguo prazo para se contrapor aos fatos deduzidos pela contraparte. Diante disso, afigura-se mais adequado juridicamente que a contagem do prazo para defesa tenha início com a juntada aos autos do mandado correlato cumprido, sobretudo ante a perspectiva introduzida pelo novo Código de Processo Civil quanto à efetividade da prestação jurisdicional e à observância dos ditames constitucionais que regem o processo. Corrobora essa conclusão o fato de que a Lei 9.099/95, que não explicita regra específica para a contagem do prazo (arts. 18, 19, 66 e 67), reporta-se à aplicação subsidiária das disposições do Código de Processo Civil, como se constata dos arts. 52, 53 e 92 da Lei 9.099/95, o que deve ser feito em caso de lacuna, hipótese sob exame. Transpondo essas premissas para o caso concreto, o prazo de 10 (dez) dias úteis para interposição do recurso deveria ter sido computado a partir da juntada aos autos do mandado de citação, em 04/08/2023, fazendo com que o recurso interposto em 15/08/2023 seja tempestivo. Por fim, não houve análise do pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso. Embargos de declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS para, sanando os vícios apontados, reconhecer a tempestividade do recurso. No que tange à gratuidade de justiça, a Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais, e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo de 1o Grau. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ressalto, ainda, que para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo recorrente e seus familiares, e não as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Assim, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 horas inserir nos autos declaração de hipossuficiência, acompanhada de documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, tais como contracheque atualizado, CTPS ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Intime-se Brasília/DF, 26 de setembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora